Tribunal: STF
Processo: Rcl 72059
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Abril Comunicações S/A contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região (TRT 20), proferida nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0001212-62.2017.5.20.0007, por alegado desrespeito à eficácia do que decidido na na ADPF nº 324, ADC nº 48, ADIs nº 5.625 e 3.961, RE 958.252 e na Súmula Vinculante nº 10. 



     Abril Comunicações S/A alega que, nos autos em referência, controverte-se a regularidade de “contrato de representação comercial, pactuado sob a égide da Lei n°. 4.886/1965”. Afirma que o “autor da ação trabalhista foi contrato como representante comercial, uma vez que ficou registrado que ele tinha sua própria empresa de representação”



    Aduz que



    “o ato reclamado consignou expressamente que ‘a Reclamada trouxe aos autos documentos atinentes a outras reclamações trabalhistas nas quais a empresa que foi constituída pelo Reclamante, qual seja, Abrily Assinaturas Comércio e Representações, é a reclamada’, ou seja, o sr. Marcos dos Santos era representante comercial com empresa constituída, que inclusive recebeu reclamações trabalhistas.”



    Dessa perspectiva, defende que a presente hipótese 



    “é a mesma do julgamento da ADC 48, ADPF 324, ADIs 3.961 e 5.625 pelo STF, que reconheceu a inconstitucionalidade da interpretação adotada pelas decisões da Justiça do Trabalho, as quais vedam a prática da terceirização e de outras formas de trabalho.”



    A reclamante destaca que, no Tema nº 550 da RG, restou consignada a competência da Justiça Comum para solucionar controvérsia subjacente a relação jurídica regida pela Lei nº 4.886/65, e sustenta que



    “[o] Tribunal Regional do Trabalho, ao afastar a aplicação da Lei nº 4.886/1965, por meio de órgão fracionário, e reconhecer o vínculo empregatício entre representante comercial e a ora reclamante, violou o entendimento da súmula vinculante 10.”



    Abril Comunicações S/A requer que seja deferido o pedido liminar a fim de suspender o trâmite da Ação Trabalhista nº 0001212-62.2017.5.20.0007, até a decisão final da presente reclamação. No mérito, pede que seja julgada procedente a reclamação, cassando-se a decisão reclamada.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Firme nessa premissa e precedentes do STF que a amparam, passo à análise da reclamação.



    Compulsados os autos, observo que:



    a) a ação trabalhista (Processo nº 0001212-62.2017.5.20.0007) foi ajuizada por Marcos dos Santos Almeida (ora parte beneficiária) em face da sociedade empresária Abril Comunicações S/A (ora reclamante) alegando que trabalhou quase a integralidade do período entre agosto de 1998 e junho de 2016 “sob o manto de um contrato de ‘representação comercial’”, o qual seria “nulo de pleno direito” (eDoc. 4, p. 13), pois presentes os requistos configuradores da relação empregatícia (pessoalidade, subordinação, não-eventualidade e onerosidade), em labor “indispensável à efetiva execução da atividade-fim do primeiro reclamado: a comercialização de assinaturas de revistas” (eDoc. 4, p. 13) e



    b) Abril Comunicações S/A (ora reclamante) apresentou contestação na ação trabalhista, por meio da qual alegou que



    “[Marcos dos Santos Almeida] manteve vínculo empregatício propriamente dito com a reclamada em um único período, qual seja, de 17/09/2002 até 11/08/2008, tal como verifica-se pela ficha de registro e TRCT juntada aos autos com a presente defesa. 



    Vale ressaltar que após o término do referido contrato de trabalho o reclamante recebeu todas as verbas rescisórias a que fazia jus, tanto é verdade, Excelência, que o autor nada postula nesse sentido. 



    [...]



    Ocorre, N. Julgador, usando de suas prerrogativas como empresa e com vistas a redirecionar a sua atividade em nível nacional, a reclamada decidiu alterar os rumos do seu negócio e, no início de 2004, extinguiu as Gerências Regionais de Vendas, de modo que a atuação nos diversos Estados do país ocorresse através de representações comerciais, modalidade de trabalho amparada por lei. 



    [...]



    Dentro desse contexto, Excelência, ao definir pelo redirecionamento da sua atividade empresarial extinguindo-se os postos regionais de vendas e implementando a sua representação comercial nos Estados do Brasil, a reclamada verificou com seus ex-Supervisores Regionais, após a demissão dos mesmos, dentre eles o reclamante, se tinham interesse em assumir as representações comerciais em seus Estados de atuação, sendo que referidas pessoas estavam totalmente livres para aceitar essa proposta de negócio ou declinar, não prevalecendo a alegação autoral de que teria sido coagido, forçado ou induzido a aceitar esse novo procedimento. 



    Assim, em parceira com as empresas Libra e Viamar, o reclamante optou por realizar a representação comercial da reclamada, no Estado do Sergipe. 



    [...]



    Esclareça-se que o reclamante, por decisão sua, sem qualquer ingerência da reclamada, aceitou a proposta da reclamada, até mesmo com o intuito de auferir maiores ganhos, o que inequivocavelmente ocorreu.” (eDoc. 5, pp. 21 a 25)



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961, ao afirmar a constitucionalidade da natureza comercial do vínculo de trabalho formado sob a égide da Lei nº 11.442/07, o STF reiterou a ratio que informara o julgamento da ADPF nº 324 e do Tema nº 725 RG, restando consignado o seguinte:



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos).



    Especificamente quanto à alegação de que as partes possuem relação jurídica entre representante e representada comerciais, o STF firmou entendimento em sede de repercussão geral (Tema nº 550 da RG), cuja tese transcrevo:



    “Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes.”



    Havendo precedentes de observância obrigatória no sentido de que “[a] proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º)” (ADC nº 48) e da competência da Justiça Comum para “julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes” (Tema nº 550 RG), tenho que o pedido de reconhecimento de relação de emprego não descaracteriza a competência da Justiça Comum para se manifestar sobre a presença dos requisitos configuradores da relação jurídica estabelecida com fundamento na Lei nº 4.886/65, devendo a solução da presente reclamatória ser orientada, mutatis mutandis, pela ratio que informa o julgamento de controvérsias acerca da competência da Justiça Comum para apreciar a relação regida pela Lei nº 11.442/07. Vide:



    “Agravo regimental em reclamação. Transportador autônomo de cargas. Afronta ao que foi decidido na ADC nº 48/DF. Competência da Justiça Comum para avaliar o preenchimento dos requisitos da Lei nº 11.442/07. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. No julgamento da ADC nº 48/DF, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes. 2. A ratio do julgado conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar à Justiça Especializada para decidir quanto à relação de emprego da perspectiva da primazia da realidade. 3. A decisão reclamada, ao entender que cabe à Justiça do Trabalho a análise do preenchimento dos requisitos previstos na Lei nº 11.442/07, viola o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADC nº 48/DF. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 51732 AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/8/22).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA QUE RECONHECEU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA PROCESSAR DEMANDA ENVOLVENDO TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ADC 48. 1. No julgamento da ADC 48, o Supremo declarou a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007, de modo que, uma vez preenchidos os requisitos nela dispostos, estará configurada relação comercial de natureza civil entre transportadores autônomos de carga e contratantes. 2. Compete à Justiça comum avaliar se estão ou não presentes os elementos caracterizadores da relação comercial disciplinada na Lei n. 11.442/2007. 3. Agravo interno provido para determinar-se a remessa dos autos de origem à Justiça comum.” (Rcl 53091 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão: Nunes Marques, DJe de 28/9/22).



    Concluo pela aderência estrita do debate acerca da existência ou não do contrato de representação comercial firmado entre as partes com o julgado nas ações paradigmas, e consequentemente pela incompetência da Justiça Trabalhista para se manifestar acerca de eventual relação jurídica disciplinada pela Lei nº 4.886/65, conforme entendimento firmado na Corte no Tema nº 550 da RG. 



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar as decisões da Justiça do Trabalho nos autos do Processo nº 0001212-62.2017.5.20.0007, afastando o reconhecimento do vínculo de emprego relativo ao período abrangido pela eventual relação jurídica de representação comercial autônoma havida entre as partes, devendo os autos serem encaminhados à Justiça comum. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Tendo em vista os autos estarem tramitando atualmente perante o Tribunal Superior do Trabalho, à Secretaria para que inclua o TST como autoridades reclamada, devendo ser enviada cópia dessa decisão à referida Corte Superior para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente